Tribunal: TJSP
Processo: 1010704-38.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos – Sentença de improcedência da pretensão e recurso da autora – Impugnação à capitalização de juros, tarifas e outros encargos contratuais só contida na apelação – Não conhecimento dessa parte do recurso – Arguição de supervalorização do veículo

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos – Sentença de improcedência da pretensão e recurso da autora – Impugnação à capitalização de juros, tarifas e outros encargos contratuais só contida na apelação – Não conhecimento dessa parte do recurso – Arguição de supervalorização do veículo – Autora que tinha plena ciência do valor do veículo adquirido – Cogitação de contratação em valor excessivo descabida – Falta de comprovação de vícios de consentimento no negócio jurídico - Imprescindibilidade de prova inconcussa, sob pena de atentar contra a segurança jurídica - "Non liquet" probatório que conduz à improcedência da pretensão – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso conhecido em parte e desprovido, com observação.